Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-89.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701200-89.2020.8.07.0014 Apelante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Apelado(s) ROGERIO FERNANDES MARTINS Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A diante de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará, em ação de conhecimento proposta por Rogério Fernandes Martins em desfavor do apelante. De acordo com a inicial, e suas emendas, o autor relata que o réu, em virtude do inadimplemento em contrato de mútuo, teria retido a integralidade de seus vencimentos. Ao final, pede a restituição dos valores, o pagamento de indenização por dano moral e a limitação das prestações a 30% de seu salário. Na sentença, a pretensão autoral foi parcialmente acolhida, “apenas para confirmar integralmente a liminar e determinar que os descontos doravante realizados na conta bancária do autor, em razão dos empréstimos contraídos com a ré, sejam limitados ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, adotando-se como paradigma o teto de R$ 1.589,87.” Em face da sucumbência recíproca as partes foram condenadas “na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para o réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC” (Id 23557305). Nesta sede, o Banco do Brasil S/A, em preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva pelos “descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado”. Quanto ao mérito, aduz que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.555.722-SP, definiu que “o desconto para prestações de empréstimo bancário, prévia e regularmente pactuado entre as partes, em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, é lícito”. Acrescenta que “a 4a Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, decidiu não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos”. Aduz ainda que o empréstimo firmado pelo autor é na “modalidade consignada em folha de pagamento, qual seja, BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, Operação no 848249295” e “obedece limite estabelecido com base nos dados de relacionamento e credit scoring do cliente, sendo disponibilizado aos funcionários das empresas conveniadas com desconto da prestação direto em folha de pagamento, respeitadas as regras de limites de margem de cada convênio”. Destaca que o valor negociado respeita o percentual de 35% previsto na Lei no 8.112/1990, para os servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Ao final, pede o provimento do apelo, para que a pretensão autoral seja rejeitada, com a inversão do ônus da sucumbência e o prequestionamento das questões ventiladas nas razões recursais. Guia de preparo e comprovante de pagamento ao Id 23557311. O autor, tendo sido intimado para contrarrazoar o recurso, não se manifestou. Em 16/4/2021, determinei a suspensão do feito, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.085, no julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, do REsp n.1.877.113/SP e do REsp. 1.782.441/SP, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. O âmbito da controvérsia sob afetação foi delimitada conforme adiante transcrito: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Definida a tese para o citado Tema 1.085 do STJ, os autos retornaram conclusos para julgamento. É o breve relato. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 932, V, do CPC, incumbe ao relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Conforme relatado, a demanda sujeita-se ao Tema 1.085 do STJ, com tese fixada, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, no seguintes termos: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A sentença recorrida assentou entendimento nitidamente contrário à tese fixada quanto à matéria em debate no Tema 1.085/STJ, daí porque o provimento de mérito acolheu a pretensão autoral para: determinar que os descontos doravante realizados na conta bancária do autor, em razão dos empréstimos contraídos com a ré, sejam limitados ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, adotando-se como paradigma o teto de R$ 1.589,87. Importante destacar que o autor não questiona os diversos empréstimos consignados em sua folha de pagamento, talvez porque nenhum deles tenha sido tomado ao Banco do Brasil S/A (Id 23557126). Pois bem, a demanda proposta tem como causa de pedir contratos na modalidade BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, Operação no 815704962, BB CRÉDITO SALÁRIO, Operação no 835530708 e BB Crédito Parcelamento Cheque Especial, Operação no 863124790. O mútuo questionado na exordial foi concedido no valor de R$ 39.236,15, em 14/6/2013, com juros de 2,82% ao mês e 39,61% ao ano, com previsão de pagamento em 96 prestações no valor de R$ 1.193,28 (Id 23557116). A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidora e a parte demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Os empréstimos contratados não preveem que o pagamento das parcelas ajustadas se faça por consignação em folha de pagamento. Logo, não incide ao caso concreto a disciplina posta na Lei 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, que limita o pagamento por consignação a 35% da remuneração dos servidores federais. Inaplicável, de igual modo, a legislação alusiva aos servidores públicos distritais, a qual, pelo Decreto Distrital no 28.195/2007 limita as consignações em 30% da remuneração. Ademais, mesmo estando a relação negocial litigiosa sob disciplina da lei consumerista, tem necessária aplicação ao negócio bancário que ajustaram as partes a regra do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que prestigia a liberdade contratual, com a prevalência dos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Nesse contexto, imediata abusividade não se configura nos descontos realizados pelo agente financeiro (ora apelante), porque lícita a relação contratual que deu origem às parcelas descontadas em folha de pagamento do autor. Vícios de plano identificáveis com potencial para viciar a vontade expressa pelos contratantes não há, pois o cocontratante/apelado teve ciência dos termos e obrigações ajustados: valores, prazos, taxas de juros, encargos totais, enfim, de todas as informações necessárias ao livre exercício de sua vontade. Importante frisar que por força do contrato bancário de que dá notícia a peça vestibular foi disponibilizada ao autor a importância de R$ 39.236,15. Não só. A prestação mensal ajustada para pagamento do empréstimo tomado, no valor de R$ 1.193,28, não compromete, por si, de forma substancial a remuneração do tomador, que aufere renda bruta de R$ 11.019,94, conforme contracheque juntado com a peça vestibular (Id 23557126). O proveito obtido pelo autor com a expressiva soma que tomou por empréstimo à instituição financeira ré não pode agora ser ignorado. Inadmissível que o contrato sofra unilateral modificação frente à simples afirmativa do mutuário de que está sobremodo endividado, para assim se eximir da obrigação que assumiu de pagar determinada quantia mensal por prazo certo e lograr impor ao credor limite para desconto das prestações a serem pagas por desconto em conta corrente. Anoto inexistir nos autos prova de que ao tempo da contratação dos mútuos a instituição financeira ré/apelante tivesse conhecimento de que parte da renda do consumidor estava comprometida com o pagamento de empréstimos consignados por ele contraídos a outros bancos ou de houvesse qualquer outra condição com potencial para invalidar o negócio. Não reconheço, portanto, nos lançamentos feitos pela ré em conta bancária do autor, flagrante ilicitude, afinal, estão sendo efetuados, conforme contratualmente ajustado, descontos mensais e consecutivos de prestações devidas pela contratação de mútuos. Há cláusula contratual validamente estipulada a autorizar o proceder da instituição de crédito colocada no polo passivo. Mais. Para a facilitação dos descontos em conta bancária recebe o tomador do empréstimo menor taxação na cobrança de juros, vantagem não alcançada quando o pagamento do empréstimo é feito por meio de boleto para compensação bancária. Enfim, a hipótese concreta se adéqua à situação prevista no Tema 1.085/STJ, de onde emana a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ilicitude não há, portanto, na contratação de mútuo bancário com estipulação de pagamento das prestações devidas por desconto em conta corrente, onde depositados os proventos do mutuário, nem para essa modalidade incide a limitação de descontos prevista quando ajustado o pagamento de empréstimo bancário feito por servidores públicos é ajustado por consignação em pagamento. Esta c. Turma já se pronunciou em diversas oportunidades sobre a aplicação do Tema 1.085, merecendo destaque os seguintes precedentes: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere aos empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória a ser observada no momento da contratação. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras. 4. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1863973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1.085). (...). (Acórdão 1641889, 07056036620228070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA 1085. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DAS VONTADES.DANO MORAL. INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos podem ser descontados em conta- corrente ou de conta - salário não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento). 1.1. Nesse sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 2. O princípio do Pacta sunt Servanda consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes, ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 2.1. No caso específico dos autos, inexistem vícios no contrato e os descontos em conta observam o estabelecido no pacto firmado pelas partes, não havendo que se falar em limitação. Precedentes. (...). (Acórdão 1636381, 07112825320228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. (...). 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 4. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003. (...). (Acórdão 1638854, 07083931220218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afastada a ilicitude na forma de pagamento ajustada para o negócio jurídico firmado entre as partes, conforme jurisprudência dominante nesta Corte e orientação firmada em tese definida pelo STJ, no tema 1.085, e não estando dito ajuste sob disciplina jurídica que impõe limite percentual de 30% da remuneração do tomador do empréstimo, como ocorre para os empréstimos consignados para servidores públicos, é imperativo negar provimento aos pedidos iniciais. De qualquer sorte, como bem indicou o magistrado de primeira instância, "Para auxiliar pessoas nessa situação o Tribunal oferece, de maneira gratuita e totalmente independente do processo judicial em questão, através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Superendividados (CEJUSC - Super) auxílio na prevenção, tratamento e resolução de conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento, conforme Portaria Conjunta n. 4/2016, cuja participação é facultada à parte autora. Maiores informações podem ser obtidas no sítio eletrônico: https://www.tjdtf.jus.br/informacoes/cidadania/nupemec/cidadao/superendividados." Cumprirá ao autor, destarte, envidar outros esforços para restabelecer seu necessário equilíbrio financeiro, não sendo possível que o faça unicamente pelo cômodo caminho de impor ao credor forma de pagamento diversa da contratualmente ajustada à conta de fatores supervenientes à contratação do empréstimo bancário. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para julgar improcedente a pretensão autoral. Em face da inversão da sucumbência, condeno o autor, apelado, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% sobre o valor da causa, já considerada a majoração da fase recursal (art. 85, § 11, do CPC). Publique-se, intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora